Tribunal: TJSP
Processo: 1002398-21.2015.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Representação comercial
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
Ação de cobrança. Sentença de improcedência. Inconformismo dos autores. Contrato verbal de representação comercial. Autores quer eram, inicialmente, remunerados em 5% das vendas intermediadas. Redução posterior para percentuais inferiores. Rescisão contratual. Autores que pretendem o ressarcimento pelos pagamentos inferiores a 5% dos contratos intermediados e a indenização prevista no art. 27,

Ementa:
Ação de cobrança. Sentença de improcedência. Inconformismo dos autores. Contrato verbal de representação comercial. Autores quer eram, inicialmente, remunerados em 5% das vendas intermediadas. Redução posterior para percentuais inferiores. Rescisão contratual. Autores que pretendem o ressarcimento pelos pagamentos inferiores a 5% dos contratos intermediados e a indenização prevista no art. 27, alínea j, da lei no.4.886/65. Prescrição parcial. Direito de o representante comercial reclamar comissões que prescrevem mês a mês. Precedentes do STJ. Pretensão prescrita em relação aos valores pagos até 27/03/2010. Termo inicial do prazo prescricional para requerer a indenização prevista no art. 27, alínea j, da lei no 4.886/65 é a data da resolução injustificada do contrato de representação comercial. Rescisão que se deu em 31/03/2010. Pretensão à indenização rescisória não prescrita. Diferença das comissões. Valores pagos após 27/03/2010. Ainda que a comissão acordada anteriormente fosse de 5%, os autores aceitaram, por nove anos, a redução das comissões sem insurgências. Reclamações informais não são suficientes para indicar a não aceitação da alteração contratual. Ilegalidade não verificada. Ausência de saldo remanescente em favor do autor. Indenização rescisória. Art. 27, alínea j, da lei no 4.886/65. Indenização devida sempre que rescindido o contrato quando não por justa causa pelo representado. Representada que não demonstrou que o representante tenha incorrido em qualquer das figuras do art. 35 da lei no 4.886/65. Indenização de 1/12 (um doze avos) devida sobre todo o período em que o perdurou o a representação comercial, não limitada ao prazo prescricional quinquenal. Direito à indenização que se origina quando da rescisão contratual nos termos do art. 27, alínea j, da lei no 4.886/65. Apelada que não se opôs aos cálculos apresentados pelo apelante. Juros de mora devidos desde a citação, correção monetária aplicada desde a rescisão contratual. Precedentes do TJSP e do STJ. Sentença parcialmente reformada. Redistribuição do ônus sucumbencial. Recurso parcialmente provido.